Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-55.2021.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE. INCONSISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE. 3. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Deve ser mantida a condenação da primeira apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Considerando-se que o único argumento recursal do segundo apelante estava baseado no fato de que a primeira apelante se dedicava à atividade criminosa, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, na medida em que ela preenche os requisitos legais.
3. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000558-55.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANA DE LIMA PORTELA - CPF: 033.371.411-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANA DE LIMA PORTELA - CPF: 033.371.411-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DA PRIMEIRA APELANTE
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
INVIABILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
RECURSO DO
SEGUNDO APELANTE
.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO À
PRIMEIRA APELANTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO B
ENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOS
IMÉTRICA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE
.
3. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.

1.
Deve ser mantida a condenação da
primeira apelante
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

2.
Considerando-se que o único argumento recursal do
segundo apelante
estava baseado no fato de que a
primeira apelante
se dedicava à atividade criminosa, deve ser mantido
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, na medida em que ela preenche os requisitos legais.

3.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Rosana de Lima Portela
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000558-55.2021.8.11.0092
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, conden
ando
a
segunda
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
como também
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pena privativa de liberdade, essa, que foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

O Ministério Público, por meio das razões
vistas
no ID
155611786
, pretende o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício
de Rosana Lima Portela
.

Rosana
, nas razões que se encontram no ID
155611789
, pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas acerca da prática do comércio malsão
.

E
, subsidiariamente,
postula a
desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Os recursos foram contra-arrazoados, tal como constam nos
IDs

185977171
/

185977171
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188981181
, manifestou-se pelo provimento do
recurso

do
Ministério Público e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
155611660
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do inquérito policial que em dias anteriores até a data de 24/06/2021, no município Alto Taquari/MT, a denunciada
Rosana de Lima Portela, vulgo “Nina”,
com consciência e vontade, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga
para

fins de traficância
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
cocaína
, conforme Termo de Apreensão no 2021.16.185494 e Laudo Pericial Criminal no 220.2.04.2021.007939-01 (ID. 58910860 e 60775497).

HISTÓRICO DOS FATOS

Em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos Autos no 1000439-94.2021.8.11.0092, em desfavor da denunciada,
Rosana de Lima Portela, vulgo “Nina
”, a equipe policial responsável realizou busca na residência localizada nesta urbe na Rua 1, no 240, bairro Morada da Praia.

Durante a ação policial foi constatado que
Rosana de Lima Portela, vulgo “Nina”,
mantinha em depósito, guardava, transportava, bem como traziam consigo 1,65 g (um grama e seiscentos e cinquenta miligramas) de cocaína, substância psicotrópico

entorpecente de uso proscrito no país (Laudo Pericial Criminal no 220.2.04.2021.007939-01), localizada no armário da cozinha, conforme Termo de Apreensão no 2021.16.185494.

Extrai-se dos autos que em dias anteriores até a data de 24/06/2021, no município de Alto Taquari/MT,
Rosana de Lima Portela, vulgo “Nina”,
com consciência e vontade, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga para
fins de traficância
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denunciada é integrante do grupo “Logística Taquari”, criado especificamente para as tratativas relacionadas à traficância de membros faccionados à Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Alto Taquari, conforme Relatórios Policiais que integram os Autos no 1000439-94.2021.8.11.0092.

Ante tais fatos, a denunciada foi conduzida em flagrante delito pela autoridade policial.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio de sua representante, denuncia
Rosana de Lima Portela, vulgo “Nina”
como incursa nas disposições do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
[...]
Grifos no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que:
(i)
o pleito absolutório com relação ao crime de tráfico de drogas, bem como o subsidiário visando a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, formulado por
Rosana
serão apreciados primeiramente; e (
ii
) em seguida
o
pedido de afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, deduzido pelo Ministério Público.

Nesse desiderato, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
R
elatório de
I
nvestigação n. 125/2021 (ID
155611662
, p. 42
-
100
);

e
laudo toxicológico definitivo (
ID
155610299
)
;
bem como pela prova oral produzida.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto
Rosana
tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que
a porção de cocaína encontrada em sua casa era para seu consumo próprio
; além
disso
trabalhava como
“
garota de programa
”
e o dinheiro era proveniente de um programa e da pensão alimentícia de seu filho
, ressai destes autos que suas afirmações ficaram isoladas, uma vez que sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos
investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
.

Com efeito,
verifica-se do Relatório de Investigação n. 125/2021 produzido a partir das conversas encontradas do celular do investigado “Amarelinho” a
existência de
mercancia de drogas de uma forma estruturada na cidade de Alto Taquari/MT,
tendo

do
aparelho celular
da apelante

sido
possível extrair que existia um grupo denominado
“
Logistica
Taquari”
,
que
executava a gerência e cobranças das
“biqueiras”
de vários traficantes, entre
os

quais
Rosana, vulgo
“Nina”
.

As
provas produzidas
no aludido
relatório de investigação
foram
corroborad
as
pelos depoimentos policiais prestados em juízo, transcr
itos
nas contrarrazões do Ministério Público
da seguinte forma:

“[...] A testemunha e Investigador de Polícia Civil Ricardo de Brito informou: (...) Promotora de Justiça: Eu gostaria que o senhor narrasse se o senhor participou da busca na residência da ré, ou se o senhor participou de alguma diligência investigativa prévia a essa busca que indicou pra Polícia Civil da Comarca de Alto Taquari que a ré praticava traficância na comarca. Ricardo: Tá certo, então doutora eu não participei da busca no dia, porque foi uma operação, chamada operação hidra, onde foram várias casas, vários alvos onde foi cumprido mandado de busca e de prisão também, eu participei nesse caso específico de uma análise de um telefone celular de uma traficante que foi presa em 2019. Esse telefone havia muita coisa, muitos contatos, muita conversa, entre elas, havia uma lista que seriam dos possíveis vendedores de droga da cidade, nessas listas constava o nome da Nina como ‘lojinhas’, então havia várias pessoas onde depois nós descobrimos que realmente eram vendedores de drogas chamados de ‘lojinhas’, tanto o nome da Nina, como do seu ex-companheiro que se encontra preso, o Jaime, conhecido como ‘tio Jaime’ da facção criminosa comando vermelho, atualmente preso, e também, posteriormente nós analisamos outro telefone celular apreendido aqui na cidade de Alto Taquari, esse celular havia uma conversa entre o ‘tio Jaime’, que na época era companheiro da Nina, e uma pessoa chamada por ‘157’, nessa conversa, esse ‘157’ se demonstra interessado em comprar ‘chá’, na gíria ‘chá’ seria maconha, a gente aqui no meio policial conhece ‘chá’ como maconha, e o Jaime responde que ele não teria, mas que a companheira dele teria, que ele poderia ir buscar, então essas duas conversas ficaram bem claras, né? Fora isso, muita denúncia também que no local havia grande movimentação de pessoas na casa da Nina, isso já com o Jaime preso, ele foi preso em abril, e essa conversa do celular foi captada em fevereiro de 2020, necessariamente foi isso. Promotora: Certo. Em que consiste essas denúncias, eram denúncias anônimas denúncias identificadas, denúncia por 197, o que essas denúncias falavam? Eram movimentações de usuários na residência da ré? Ricardo: Isso, essas denúncias eram que no local havia grande circulação de pessoas, de entra e sai de gente, e foi constatado realmente por isso que ela foi o alvo da operação, um dos alvos da operação hidra, e são pessoas que normalmente não se identificam, eles tem muito medo de se identificar, de colocar o nome, de assinar algum tipo de papel, então isso é feito informalmente pela polícia. Promotora: Certo policial eu pergunto, a Polícia Civil da comarca de Alto Taquari confirmou por meio de diligências essas denúncias anônimas, por meio de campanas, por meio de diligências dos investigadores? Ricardo: Confirmou. Promotora: Certo. O senhor participou de alguma diligência dessa, ou sabe indicar quais policiais teriam participado? Ricardo: Não, então, eu participei, eu e mais
outro policial participamos, e havia essa movimentação de gente. Promotora: Certo, o senhor recorda mais ou menos a data? Ricardo: Isso foi tudo anterior a operação de 2021, foi tudo anterior a essa data, foi feito desde o final de 2020 até antes do cumprimento do mandado. [...] Promotora: Certo policial, também consta nos autos um relatório policial citando um grupo de
whatsapp
chamado ‘Logística Taquari’, o qual seria utilizado para o tráfico de drogas, o senhor tem conhecimento desse grupo? O que que o senhor sabe? Ricardo: Tenho conhecimento, na realidade quem analisou esse telefone foi o Rodrigo, e esse telefone constava como, essa logística taquari seria os integrantes dessa facção criminosa, do comando vermelho, isso aí realmente ocorria mesmo, que foi a apreensão do celular do ‘Amarelinho’, que é o José Jorge, a partir daí que foi descoberto esse grupo do
whatsapp
. Promotora: Certo, policial o senhor está na comarca de Alto Taquari há quantos anos? Ricardo: Eu
to
há 14 anos, doutora. Promotora: 14 anos, qual que é a praxe desses traficantes na comarca de Alto Taquari? Pequenas quantidades, como é que é? Ricardo: Então, aqui sempre foi conhecido como o tráfico que a gente chama de tráfico de formiguinha, quando nos lugares ficam pouca droga, não ficam muita droga em cada ‘lojinha’ que a gente pode dizer, e isso é feito dessa forma, não tem grandes apreensões, porque realmente a cidade é uma cidade pequena e é espalhada essa droga entre vários vendedores, como a gente viu naquela lista, eram vários vendedores mesmo, então é o que a gente chama aqui de tráfico formiguinha mesmo.

A testemunha
Klécio
Vieira, Investigador de Polícia Civil, narrou que:

[...] Promotora: Policial, eu gostaria que o senhor narrasse qual foi a participação do senhor nessas diligências investigativas prévias a busca e apreensão na casa da ré Rosana. O senhor participou de alguma análise de celular que citou ela? O senhor participou de alguma campana? O senhor participou de algum relatório investigativo?
Klécio
: Sim, eu participei da juntada dos documentos e celulares, dinheiro, que foram feitos depósitos, ou depósito de dinheiro que foi encontrado, celulares que foram analisados pela Politec que tinham conversas e conexões entre os alvos, que eles tinham grupo em Taquari, foi mais da juntada dos documentos. Promotora: Certo. Esse grupo é relacionado a traficância, a venda de drogas?
Klécio
: Correto. Promotora: Certo. Eles negociavam drogas nesse grupo?
Klécio
: Negociavam, falavam de acordo com o dialeto deles, venda, entrega, valores, tinha as pessoas que ficavam com o financeiro, pessoas que entregavam, pessoas que ficavam vigiando como olheiros. Promotora: Certo. A senhora Rosana participava ativamente desse grupo?
Klécio
: Participava. Promotora: Certo. Indicava que ela realmente vendia entorpecentes na comarca de Alto Taquari?
Klécio
: Exatamente. Promotora: Certo. Ela usava a casa dela como boca de fumo? Qual que era o modus operandi da senhora Rosana?
Klécio
: Usava a casa como boca de fumo e como ponto de venda, de apoio, era isso. Promotora: Certo, além da análise desses celulares, esse grupo era o grupo ‘Logística Taquari’?
Klécio
:
Correto [...]”.

(Trechos retirados das contrarrazões vista
s
no ID
185977171
)

E
mbora
Rosana
alegue apenas ser usuária de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido
, uma vez que foi localizada
em sua residência, apesar da pequena quantidade, cocaína
embalada em porção pronta
para comercialização
.

Ademais

constou

referido r
elatório de investigação que
ela
integrava um grupo de
Whatsapp

com outros traficantes,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
.

Noutro viés, em relação à almejada desclassificação
do crime de tráfico para o
de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
Rosana
é usuária de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos como incumbia à defesa provar –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, somente ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso
destes autos
.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado
,
ainda que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito
de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado
,
vê-se que a
acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida por
Rosana
, ao contrário dela, que alegou ser apenas usuária de drogas, todavia não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência,
restando evidenciado que a droga apreendida destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes

No
que alude ao
afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
deve ser anotado
que
essa pretensão, igualmente, não merece provimento, porquanto o
Ministério Público utilizou como argumento o fato de
Rosana
ser apontada no meio policial como traficante
e integrante de organização criminosa
, o que demonstraria a sua inequívoca dedicação à atividade criminosa, situação, essa, que impediria a concessão dessa benesse.

Contudo, não se pode olvidar que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei
de D
rogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
.

Nesse particular, impende-se acentuar que
Rosana não tinha condenação anterior
;

e
ao analisar
o

R
elatório de
I
nvestigação n. 125/2021, verifica-se que ela
apesar de

fazer
parte
do
grupo, não consta nenhuma participação dela
.

Em suma
, não foi
flagrada nenhuma
fala
de
la

n
o
gru
po
de
Wh
atsapp
, apesar de ter constante
s
mensagens das lideranças que eram ligados à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Além disso, em que pese os policiais afirmarem que
a
casa
de Rosana
era frequentada por usuários, quando foi realizada a busca no
seu
domicílio, não foi encontrado nenhum apetrecho relacionado ao tráfico de
drogas
,
e

somente houve
a
a
preen
são
uma porção de cocaína pesando 1,65g (um grama e seiscentos e cinquenta miligramas).

Sendo assim,
é forçoso concluir

não
ficou demonstrado
nestes autos, qualquer elemento indicativo de que
Rosana
fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante em seu benefício, eis que
não é possível negar, com
base apenas em presunções, ilações ou conjecturas, a sua aplicação sob pena de grassar a injustiça.

Outrossim
, em relação a essa temática é imperativo consignar que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante do exposto, constata-se que o
Ministério Público pretende a exclusão do benefício com base somente em ilações segundo as quais
Rosana
vinha se dedicando ao tráfico

de drogas
com base no relatório de investigação –
no qual
não
consta

qualquer
conversa da apelante, apesar de integrar o grupo no aplicativo
Whatsapp
–
e nas versões
dos
policiais que
sua
casa seria uma
“biqueira”
.

No entanto,
quando
foi realizada a
busca domiciliar não foi encontrado quantidade considerável de entorpecente ou apetrecho
s
relacionado
s
à mercancia
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos manejados pelo
Ministério Público
e por
Rosana de Lima Portela
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024